Tribunal: TJES
Processo: 0001389-64.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001389-64.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: E.W.S. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA GENÉRIC
A
– NULIDADE DA SENTENÇA –
ANULAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2.
Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença não enfrenta os argumentos de suspensão do prazo prescricional e a respectiva contagem, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico.

3
. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA

em face da sentença de fls. 56, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9596745 que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal por ele em face de
E.W.S MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET
Á
LICAS LTDA-ME.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que apesar de ter interposto embargos de declaração contra a combatida sentença sustentando a ausência de apreciação de suspensão dos prazos em decorrência da Covid e Enchentes, não foram observados os momentos de suspensão dos prazos decorrentes de atos administrativos.

No despacho acostado no id. 9652824, determinei a intimação da apelante para se manifestar acerca de eventual nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Por meio do id. 10008405, o apelante concordou com a nulidade do provimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001389-64.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: E.W.S. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA

em face da sentença de fls. 56, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9596745 que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal por ele em face de
E.W.S MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET
Á
LICAS LTDA-ME.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que apesar de ter interposto embargos de declaração contra a combatida sentença sustentando a ausência de apreciação de suspensão dos prazos em decorrência da Covid e Enchentes, não foram observados os momentos de suspensão dos prazos decorrentes de atos administrativos.

Pois bem.

Sobre a ausência de fundamentação, dispõe o artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

[...]

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Além do mais, “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;” (art. 489, § 1º, IV, CPC).

Lado outro, em relação à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS firmou o entendimento que “O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

E, em detida análise do pronunciamento objurgado, o juízo singular não enfrentou os argumentos de suspensão dos prazos o que, poderia implicar na modificar na conclusão adotada.

Em casos análogos, assim entendeu a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Acerca da ausência de fundamentação, dispõe o artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:Art. 489. São elementos essenciais da sentença:[...]§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; [...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...] V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 2. Por outro lado, especificamente em relação à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. 3. Impõe-se a anulação da sentença que extingue o feito executivo fiscal, sob o fundamento de prescrição intercorrente, quando mostrar-se carente de fundamentação, amoldando-se ao disposto no artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC, e não observar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível de n. 0013466-17.2009.8.08.0012, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RESP Nº 1.340.553/RS – JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 2. A argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, revelando-se, portanto, tratar-se de pronunciamento consideravelmente genérico. 3. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Por não ter o magistrado observado as regras processuais ao prolatar a decisão objurgada, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES,

Apelação Cível de n. 0015793-32.2009.8.08.0012, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível , Data: 05/Jun/2024).

A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO a r. sentença
, devendo os autos de origem serem baixados ao juízo singular para nova decisão.

Outrossim, ante a presente proposta de voto,
julgo prejudicado
o recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.